Tribunal: STF
Processo: RE 965638
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Civil e do Consumidor. Internet. Suspensão do serviço. Dano Moral. Indenização. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, dos fatos e das provas dos autos ou das cláusulas do contrato firmado entre as litigantes. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.